Tribunal: TJDFT
Processo: 0710013-29.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA DE VEÍCULO. REGULARIZAÇÃO. ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. RESPONSABILIDADE DA VENDEDORA. DANO MATERIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO PREJUÍZO. INVERSÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. AUTONOMIA DA VONTADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO.
1. Demonstrado o inadimplemento contratual, correta a condenação na entrega das etiquetas do automóvel para fins de regularização no órgão de trânsito.
2. O dano material requer a demonstração de afronta à esfera patrimonial. Ausente prova da efetiva diminuição patrimonial, não há falar em indenização.
3. Descabido criar cláusula contratual em desfavor da vendedora se não foi objeto do pacto inicial, sob pena de consubstanciar verdadeira intromissão nas relações privadas contratuais.
4. Necessária a ofensa anormal à personalidade para configurar o dano moral, não bastando o inadimplemento de contrato ou dissabor dele decorrente.
5. A sucumbência deve levar em conta a quantidade de pedidos deduzidos na ação e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pedido.
6. Apelações conhecidas e não providas.